Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714739-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FRANCISCO FERREIRA DA COSTA, em favor de LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA (réu), em face da decisão (ID 55690351 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia - DF, no Processo no 0703129-33.2019.8.07.0002, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que não houve alteração no substrato fático que amparou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, ante a gravidade dos fatos em apuração e o histórico do paciente (rivalidade oriunda da “guerra de gangues”). Em suas razões (ID 16556023 - Págs. 1/11), o impetrante narra que o paciente foi preso no dia 04/10/2019 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio e que o pedido de revogação da prisão feito em 27/01/2020 foi indeferido com a justificativa de que os motivos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva permaneciam inalterados. Afirma a ocorrência de violação à liberdade por ilegalidade e abuso de poder. Alega que o paciente se encontra preso há mais de 243 dias, o que demonstra inobservância ao que prescreve o art. 22, parágrafo único, da Lei 12.850/2013 c/c art. 648 do CPP. Defende que, passados mais de 120 dias, o magistrado não fundamentou sobre a necessidade de prorrogação do prazo da prisão, o que configura o constrangimento ilegal, sendo que mesmo tratando-se de crime hediondo, não se pode admitir o excesso de prazo, conforme Súmula 697 do STF. Ressalta que ao caso não incidem as Súmulas 21 e 52 do STJ, isso porque o paciente não foi pronunciado e nem teve encerrada a instrução criminal, não havendo que se falar que está superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a liberação imediata do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (ID 53412055 - Págs. 1/2): “Trata-se de representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva de ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ e LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA, bem como pela busca e apreensão domiciliar nos endereços a seguir: Quadra 56, Conjunto O, Casa 240, Assentamento/Vila São José, Brazlândia/DF; e Quadra 34, Conjunto E, Casa 39, Vila são José, Brazlândia/DF, respectivamente. O Ministério Público, de forma circunstanciada, manifestou-se favoravelmente ao deferimento dos dois pleitos. Brevemente relatados, DECIDO. No que toca à prisão preventiva, observo que o crime pelo qual os representados são investigados tem pena privativa de liberdade em patamar superior ao exigido pela legislação (art. 313, 1, do Código Processo Penal). , A materialidade e os indícios de autoria são extraídos das declarações das testemunhas e demais documentos acostados às fls. 11/52, sobressaindo o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 30/330), salientando "compleição física" de acentuado destaque, conforme descrição policial às fls. 04/05, facilitando o reconhecimento. A permanência dos investigados em liberdade configura ofensa à ordem pública, pelo risco de reiteração criminosa, bem como prejudica a instrução criminal, ante o temor da vítima e eventuais testemunhas em depor. No que concerne ao primeiro aspecto, observo que as informações policiais constantes da fl. 05, dão conta de que o retorno recente de "KEVEN LIMÃO" para casa, após período de internação por ato infracional, reascendeu "as confusões e ameaças" em "guerras" de "gangues" rivais na cidade, conforme depoimentos colhidos. As demais medidas cautelares pessoais mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, dado a gravidade dos fatos em apuração e o histórico dos representados, relatados por testemunhas, bem como o contexto violento do crime sob investigação. Assim, acolho a representação neste aspecto para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ e LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA, devidamente qualificados nos documentos de fls. 17/18 e 21/22, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.” (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a manutenção da ordem pública e a instrução criminal, ante a gravidade dos fatos em apuração, o histórico do paciente, oriundo de “guerra de gangues”, bem como o contexto violento do crime sob investigação. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva consignou sua fundamentação conforme abaixo transcrito (ID 55690351 - Págs. 1/2): “A Defensoria Pública formulou pedido de revogação da prisão preventiva para os dois réus (Id no54495356). Aduziu em síntese a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Mencionou o princípio da presunção de inocência. Acrescentou que os requerentes possuem condições pessoais favoráveis. Requereu o deferimento do pedido com a substituição, se o caso, por medidas cautelares diversas da segregação. Parecer ministerial pelo indeferimento do pleito (Id no 54664890). É o breve relato. DECIDO. De início, consigno que o mais acertado seria a distribuição do requerimento em feito próprio, eis que a apresentação de pedidos que não seguem o procedimento para o caso acaba, por vezes, gerando tumultos processuais. Todavia, passo a apreciar o requerimento para evitar maiores delongas na prestação jurisdicional. A denúncia atribui aos réus a prática das condutas descritos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo14, inciso II, ambos do Código Penal por duas vezes para o réu LUIZ KEVEN e nos artigos s 121, § 2o,incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal por duas vezes para o corréu ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ. As prisões foram decretadas para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Id no 53412055). A decisão consignou o contexto de “guerras de gangues&amp;rdquor;, no qual os denunciados estão envolvidos E conforme pontuado pelo Ministério Público (Id no 54664890 – pág. 2): Não custa ressaltar que o risco à ordem pública segue presente, tendo em vista que o crime foi motivado por uma rivalidade oriunda da “guerra de gangues&amp;rdquor; existente entre as Quadras 58 e 34, na Vila São José, em Brazlândia. Imperiosa, ainda, a necessidade de manter-se a segregação cautelar para possibilitar à vítima e demais testemunhas a livre manifestação em seus depoimentos judiciais, despidas que estarão do temor de coações e represálias. Privilegia-se, assim, a obtenção da verdade real, com a plena elucidação dos fatos. Pela análise dos argumentos apresentados pela Defesa verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação das prisões. Em que pese na audiência realizada nesta data, considerando o teor dos depoimentos testemunhais, ter ficado tênue os indícios de autoria, ainda não se sabe que circunstâncias levaram as testemunhas e as vítimas a afirmarem não ter sido os réus os autores dos disparos de arma de fogo, ou não terem visto quem teriam sido os autores, pois estes depoimentos destoam dos depoimentos prestados em delegacia. E de todo modo, ainda resta uma testemunha a ser ouvida, requerida pela própria Defesa. Tal conjuntura também denota que nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se mostra suficiente para substituir a constrição. Ademais, em que pese a alegação de possuírem condições pessoais favoráveis, é entendimento já consolidado que tais circunstâncias não impedem a custodia cautelar quando presentes, pelo menos um dos requisitos que a autorizam. Nesse sentido: Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. (07189871320198070000 – AC 1202693, 2a Turma Criminal – Rel. ROBERVAL CASEMIROBELINATI, julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, permanecem hígidos os motivos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes. Dessa forma, ante a ausência de alteração no substrato fático que amparou aquela decisão, nada há que se fazer senão consignar-se o seu acerto e determinar-se, POR ORA, a sua manutenção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido.” (...) Observa-se que a decisão combatida baseou-se no fato de não haver alteração no substrato fático que amparou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, ante a gravidade dos fatos em apuração e o histórico do paciente, ante a rivalidade oriunda da “guerra de gangues”. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível tentativa de homicídio. Cabe ressaltar que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Assim, apesar de a audiência de instrução e julgamento ter sido realizada em 06/02/2020 (ID 55671728 - Págs. 1/2), eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, o que se verifica no caso em concreto. Embora a defesa alegue que há excesso de prazo, observa-se que ainda resta uma testemunha a ser ouvida, requerida pela própria defesa (ID 58385901 - Pág. 1), a qual pugnou em 05/03/2020, pela dilação do prazo por mais 15 dias a fim de localizar referida testemunha, sendo que sua oitiva poderá possibilitar a maior defesa do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de junho de 2020 16:05:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator